Tribunal: TJMT
Processo: 1000358-49.2017.8.11.0040
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000358-49.2017.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86)]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[NELSON GRANDO - CPF: 522.993.841-20 (APELADO), ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI - CPF: 030.012.449-09 (ADVOGADO), INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (APELANTE), PROCURADORIA-GERAL FEDERAL - CNPJ: 05.489.410/0001-61 (REPRESENTANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0074-04 (APELANTE), MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – INCAPACIDADE OU REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO QUE HABITUALMENTE EXERCIA – NÃO COMPROVAÇÃO – LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO – REQUISITOS DOS ARTIGOS 42, 59 E 86 DA LEI Nº 8.213/91 – NÃO PREENCHIMENTO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

Se o Laudo Médico Oficial é conclusivo no sentido da ausência de incapacidade para o trabalho, ainda que parcial e temporária, tampouco faz referência à redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia (jardineiro), não há que se cogitar do deferimento de benefício previdenciário, qualquer dos requeridos (auxílio-doença, auxílio-acidente, ou aposentadoria por invalidez).

R E L A T Ó R I O

APELANTE: NELSON GRANDO

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto por
Nelson Grando
, em face da sentença proferida pelo
Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sorriso
, que, nos autos da
Ação Previdenciária n. 1000358-49.2017.8.11.0040
, ajuizada em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, julgou Improcedente o pedido formulado na inicial, consistente na concessão do benefício do Auxílio-Doença, tendo em vista que não restou demonstrada a incapacidade para o trabalho habitual, ainda que parcial e temporária.

Segundo a sentença, não houve condenação da parte autora no pagamento das custas processuais, contudo, condenou-o no pagamento dos honorários advocatícios que foram fixados em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), em conformidade com o § 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil, as quais ficarão suspensas, nos termos do artigo 98, § 3º, do NCPC.

Em suas razões recursais (ID n. 6754742),
Nelson Grando aduz
, em suma que foi vítima de acidente de trânsito, quando deslocava para o trabalho, vindo a fraturar a mão esquerda, reduzindo/retirando sua capacidade laborativa, uma vez que os laudos médicos e exames comprovam de forma inequívoca a diminuição da sua capacidade laboral, bem como o exercício das atividades diárias, sem possibilidade concreta de melhora.

Pontua que, o laudo pericial apresenta contradição, uma vez que o Perito se confunde totalmente com o entendimento quanto à incapacidade laboral e a sequela permanente causadora de diminuição da capacidade laboral.

Por essas razões, requer o Apelante a reforma da sentença proferida pelo Magistrada
a quo
, para o fim de que seja a ela deferido o benefício do auxílio-acidente.

Caso não seja esse o entendimento, requer que sejam remetidos os autos à Comarca de origem para fins de realizar a audiência de justificação, sob pena de violação ao direito constitucional de ampla defesa (art. 5º, LV, da CF).

Nas contrarrazões apresentadas, o Recorrido pugna pela manutenção do julgado por seus próprios fundamentos. (ID n. 675474).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (ID n. 7350238), entendeu pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 1º de julho

de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Nelson Grando
, em face da sentença proferida pelo
Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sorriso
, que, nos autos da
Ação Previdenciária n.1000358-49.2017.8.11.0040
, ajuizada em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, julgou Improcedente o pedido formulado na inicial, consistente na concessão do benefício do Auxílio-Doença, tendo em vista que não restou demonstrada a incapacidade para o trabalho habitual, ainda que parcial e temporária.

Segundo a sentença, não houve condenação da parte autora no pagamento das custas processuais, contudo, condenou-o no pagamento dos honorários advocatícios que foram fixados em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), em conformidade com o § 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil, as quais ficarão suspensas, nos termos do artigo 98, § 3º, NCPC.

Da análise dos autos, observa-se que o Autor ajuizou Ação de Concessão de Auxílio-Acidente, em
1º-2-2017
, alegando que sofreu um acidente de trânsito, em
14/11/2010,
quando deslocava para o trabalho, o qual resultou sequelas, limitando o movimento dos dedos e reduzido força na apreensão.

Alega que, em decorrência do acidente, ingressou com pedido Administrativo de Auxílio-Doença perante o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, o que lhe foi deferido em
29-11-2010
, contudo, já em
31-3-2011
, o benefício foi cessado, ante a não constatação de incapacidade laborativa pela Autarquia, fato que motivou o ajuizamento da presente ação.

A tutela antecipada foi indeferida (ID n. 6757433).

O requerido apresentou contestação (ID n. 5782513). A impugnação à contestação se encontra no ID n.

6656635.

A perícia médica oficial foi realizada em 1º-7-2017 (ID n. 6757454).

Devidamente intimadas as partes para se manifestarem acerca do laudo pericial, o Apelado, discordou do resultado da perícia (ID n. 6757457); todavia, a autarquia federal, concordou com o resultado (ID n. 6757455).

Do recurso de apelação do Autor

Consoante relatado, insurge-se o Autor contra a sentença, apontando que resta evidente seu direito ao recebimento de benefício previdenciário, uma vez que os laudos médicos e exames comprovam de forma inequívoca a diminuição da sua capacidade laboral, ou ainda, a sua incapacidade, em prejuízo ao desempenho da sua atividade habitual, sem possibilidade concreta de melhora.

De plano, ressalto que não prospera a irresignação de
Nelson Grando
, uma vez que não restaram comprovados os requisitos para o deferimento de benefício (auxílio-doença, auxílio-acidente, ou ainda a aposentadoria por invalidez).

Sobre esses benefícios, os artigos 42, 59 e 86 da Lei nº 8.213/91 ensinam:

Art. 42. A
aposentadoria por invalidez
, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença,
for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência
, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Art. 59. O
auxílio-doença
será devido ao segurado que, havendo
cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos
.

Art. 86. O
auxílio-acidente
será concedido,
como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia
.
[Destaquei]

Como se vê, todos os benefícios citados somente serão devidos se constatada a incapacidade, ainda que parcial e temporária, ou ainda, em caso de consolidação de lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, cujas sequelas provoquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

Da análise da documentação carreada aos autos, especificamente o Laudo Oficial (ID n. 6757457), subscrito pelo Dr. Leandro Augusto Minghelli, – CRM-MT 3806 – MT, TEOT-7966, observa-se que o Autor apresenta: [...]
pulsos periféricos presentes Varizes dos membros inferiores, ausência de cacifo Déficit de oclusão da mão esquerda aos exercícios ativos, sem
déficit de oclusão da mão esquerda aos exercícios passivos
. [...]. Não
há incapacidade
,
o periciado apresenta registro na carteira profissional de atividades posterior ao restabelecimento da lesão
. [...]

Restou ainda, consignado no laudo complementar (ID n. 67547464), que:
Uma vez que a oclusão da mão ocorre ao ser realizado pelo examinador e o periciado refere incapacidade de oclusão total dos dedos da mão durante movimentos ativos e
não se verifica existência de atrofia na mão e antebraço, conclui se que a sequela não resulta em incapacidade laboral

Logo, não há incapacidade ao desempenho da atividade laborativa habitual ou qualquer outra.

E finaliza o
expert, o
periciado não se encontra incapacitado para suas atividades habituais e profissionais
.

[Destaquei]

Como se pode observar,

nada obstante o Autor apresente sequela fratura da mão esquerda, houve incapacidade na fase inicial de tratamento, portanto, não há repercussão na sua capacidade laborativa, uma vez que o exame clínico realizado no ato da perícia, consignou-se que o Autor

encontra-se com 46 anos, compareceu a perícia deambulando sem uso de órteses e próteses; LOC, BEG, MUC PA =120/80mmhg AP=MV + sem ruídos adventícios AC= RR , BNF, sem sopros,

sem restrição de ADM do membro superior direito, sem restrição de ADM dos membros inferiores.

Vale ressaltar que não há incapacidade laborativa, tampouco a sua redução, fato atestado pelo perito oficial.

Friso, por oportuno, a natureza indenizatória do auxílio-acidente, pela perda parcial da capacidade laborativa do segurado; logo, se ausente sequela definitiva, não há repercussão nas atividades laborativas e, assim, não estão preenchidos os requisitos ao deferimento de qualquer benefício previdenciário.

O assunto foi objeto de análise pelo Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos (REsp 1109591), firmando-se a tese nº 416:
Exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido
. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão.
[Destaquei]

Nesse sentido, colaciono ementa do recurso representativo da controvérsia e de outros julgados, do próprio STJ e deste Tribunal:

PREVIDENCIÁRIO.
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. AUXÍLIO-ACIDENTE.
LESÃO MÍNIMA. DIREITO AO BENEFÍCIO. 1.
Conforme o disposto no art. 86, caput, da Lei 8.213/91, exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido.
2. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão. 3. Recurso especial provido.

(STJ, REsp 1109591/SC, Relator: Min. Celso Limongi, 3ª Seção, DJe 8/9/2010). [Destaquei]

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO.
AUXÍLIO-ACIDENTE.

PERDA DA CAPACIDADE. AUSÊNCIA
. MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7 DO STJ. 1
.

De acordo com o art. 86 da Lei 8.213/1991, o auxílio-acidente é concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

2. Tal benefício não se mostra apto a indenizar

mera existência de acidente ou de dano à saúde, mas a influência deste sobre a capacidade laborativa do segurado
, conforme decidiu a Terceira Seção desta Corte, no julgamento do REsp. n. 1.108.298/SC, pelo rito do art.543-C do CPC/1973, de modo a pacificar a questão. 3. Caso em que o Tribunal de origem, soberano no exame do conjunto probatório, firmou inexistir redução da capacidade, não sendo possível modificar tal conclusão em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno desprovido.

(STJ, AgInt no AREsp 405410/SP, Relator: Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, DJe 4/10/2017). [Destaquei]

Ressalto, por oportuno, que, na perícia oficial não restou consignada sequer a incapacidade parcial e temporária da Autora, de modo que Ela não faz jus a qualquer benefício previdenciário, com base nas provas coligidas aos autos.

Com esse entendimento, colaciono julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO.
RESTABELECIMENTO DE AUXILIO DOENÇA. PERÍCIA MÉDICA QUE ATESTA AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA. INEXISTÊNCIA DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO INDEVIDO. RECURSO DESPROVIDO.
Considerando a prova colacionada aos autos e o diagnosticado pelo jurisperito acerca das queixas apresentadas pela requerente, de que as lesões osteo-musculares que a acomete são leves e não incapacitantes, encontrando-se, portanto, apta a desenvolver suas atividades habituais; bem como,
não tendo a apelante se desincumbido do ônus de comprovar ter sofrido qualquer redução ou supressão em sua capacidade laborativa, de certo que não pode lograr êxito na demanda que intentou contra o INSS, de onde se conclui que o resultado da sentença de primeiro grau não podia ter sido outro senão a improcedência da ação. Sentença Mantida.
(Classe: Apelação, Número do Processo: 0088574-79.2003.8.05.0001, Relator (a): Joanice Maria Guimarães de Jesus, Terceira Câmara Cível, Publicado em: 07/03/2017).

(TJ-BA - APL: 00885747920038050001, Relator: Joanice Maria Guimarães de Jesus, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 7/3/2017). [Destaquei]

PREVIDENCIÁRIO. LESÕES FÍSICAS NOS MEMBROS SUPERIORES DESENVOLVIDAS EM RAZÃO DA ATIVIDADE LABORAL COMO SERVENTE DE SUBSOLO. INCAPACIDADE PARA O TRABALHO NÃO COMPROVADA.
AUSÊNCIA DE DÉFICIT FUNCIONAL. BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO INDEVIDO. "Atestado pela perícia médica que a doença ocupacional equiparada a acidente de trabalho não causa incapacidade laboral, não é devido qualquer benefício acidentário
" (AC n. 2014.068520-3, de Anita Garibaldi, rel. Des. Jaime Ramos, j. 4-12-2014). HONORÁRIOS PERICIAIS. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

(TJ-SC - AC: 20140283810 Criciúma 2014.028381-0, Relator: Jorge Luiz de Borba, Data de Julgamento: 7/7/2015, Primeira Câmara de Direito Público). [Destaquei]

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
Nelson Grando
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2020